Tribunal: STF
Processo: ARE 1446959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO QUINQUÊNIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO (ADI Nº 387736-3). EFICÁCIA EX NUNC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Corte Especial deste TJPE, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3), declarou inconstitucional, entre outros, o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira que prevê o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), em virtude da infringência da cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista pelo art. 61, §1º, II, alínea "c" da CF/88 e pelo art. 19, §1º IV, da Constituição do Estado de Pernambuco. 2. Em virtude do efeito ex nunc emprestado, a inconstitucionalidade reconhecida só passará a surtir efeitos quando do trânsito em julgado do decisum que a declarou, que ocorreu em 30/10/2017. 3. Reconhecido o direito dos servidores do Município de Afogados da Ingazeira ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do art. 93, §3º, inciso III, de Lei Orgânica do Município, no período compreendido entre a edição da norma declarada inconstitucional e o trânsito em julgado do decisum. 4. Indevida a majoração dos honorários advocatícios recursais, posto inexistir, in casu, trabalho adicional, tendo o patrono da Autora apenas replicado os argumentos da inicial em suas contrarrazões. Manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, (Art. 85, §3º, do CPC). 5. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Afogados da Ingazeira ao valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquénios), não recebidos pela autora e devidos nos cincos anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 0002204- 76.2013.8.17.0110. Juros de mora e correção monetária nos termos dos Enunciados Administrativos de nº 11 e 20, aprovados pela Seção de Direito Público do TJPE. 6. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente